Tribunal: TJPA
Processo: 0801898-44.2022.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801898-44.2022.8.14.0045

APELANTE: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. DESNECESSIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. NULIDADE AFASTADA.

1. Consoante jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais, é “prescindível o reconhecimento pessoal conforme as formalidades do art. 226 do CPP , se o réu, logo após o crime, é perseguido e capturado por pessoa que estava com a vítima e presenciou o crime, sendo preso, em seguida, por policiais, e a vítima e a testemunha o reconheceram sem dúvidas” (TJDFT, Apcrim n. 0719636-20.2020.8.07.0007), como se deu na espécie.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2. No âmbito dos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem peso significativo na avaliação da trama delitiva, especialmente em casos como o dos autos, em que não há dúvida sobre a autoria, materialidade e consumação do crime de roubo.

3. Na espécie, a vítima relatou com firmeza que teve sua moto subtraída pelo apelante, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, narrativa confirmada por testemunha ocular do crime, inexistindo espaço para absolvição por insuficiência probatória.

4. Além disso, o depoimento judicial da vítima e de testemunha presencial é meio de prova idôneo para comprovar o emprego de arma branca pelo recorrente durante a ação criminosa, o que afasta a possibilidade de exclusão da majorante do art. 157, §2º, inciso VII, do CP. Precedente do STJ.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 29 de outubro a 5 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, Antônio Pereira dos Santos foi condenado como incurso no art. 157, §2º, VII, do Código Penal, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias multa (ID 12845290).

Em razões recursais, o apelante pleiteia, preliminarmente, pela nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa, sob o argumento de que não foram observadas as disposições estabelecidas no art. 226 do CPP. No mérito, pugna pela absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, alegando insuficiência de provas para a condenação, impondo-se a aplicação do princípio do “in dubio pro reo”. Em caráter subsidiário, requer o afastamento da majorante do emprego de arma branca, ao argumento de que não foi comprovado o uso da faca no cometimento do delito (ID 12845305).

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 12845307), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 14265132).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e pressupõe o enfrentamento de questão preliminar.

Sob esse ângulo, a defesa argui a nulidade do reconhecimento pessoal na fase investigativa, sob o argumento de que não foram observadas as disposições estabelecidas no art. 226 do CPP.

Sem embargo, clarifico que inexiste margem para acolher a preliminar, porquanto, como será demonstrado adiante, a autoria delitiva atribuída ao recorrente está amparada em provas independentes, sobretudo na confissão judicial do réu e nos depoimentos de testemunha ocular do crime e do policial que flagranteou o acusado, ambos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, incide a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “não há falar em nulidade em razão da inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, considerando que a condenação não foi fundamentada exclusivamente no reconhecimento efetuado pelas vítimas”
(
AgRg no AREsp n. 1.934.257/SP
,
relatora Ministra Laurita Vaz).

Além disso, “prescindível o reconhecimento pessoal conforme as formalidades do art. 226 do CPP, se o réu, logo após o crime, é perseguido e capturado por pessoa que estava com a vítima e presenciou o crime, sendo preso, em seguida, por policiais, e a vítima e a testemunha o reconheceram sem dúvidas” (TJDFT,
Apcrim n. 0719636-20.2020.8.07.0007
, relator Desembargador Jair Soares), como se deu na espécie.

Destarte,
rejeito a preliminar.

No mérito
, os demais argumentos não conduzem ao provimento do recurso.

Inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria delitiva pelo conjunto probatório produzido na fase inquisitorial e judicial, sendo suficiente para embasar o decreto condenatório.

A
materialidade
está comprovada pelo auto de apreensão e de entrega da
res furtiva
, correspondente à motocicleta Honda/BIZ, placa OFK 8661, cor vermelha (ID 12845221, pág. 6 e 10). Já a
autoria
delitiva exsurge da prova testemunhal produzida em juízo, com relevância à palavra da vítima acerca da participação do recorrente na prática delituosa.

A esse respeito, consigne-se que a vítima DAYANE GOMES DOS SANTOS, na fase judicial, clarificou a dinâmica delitiva com riqueza de detalhes, conforme consta na sentença transcrita no essencial:

“eu cheguei na escola para deixar meu menino de 7 anos, esperei ele entrar no colégio com a moto ligada, nisso o rapaz se aproximou, pediu a moto, é um assalto é um assalto, me mostrou um negócio branco na roupa, eu previ que era uma faca; sai sai senão vou fazer algo com a senhora; meu menino voltou onde eu estava e falou larga minha mãe, nisso ele empurrou meu menino; me empurrou, me jogou no chão, me deu um murro na minha coluna eu cai; quando eu cai ele conseguiu tomar minha moto e saiu; eu sai correndo gritando para dar minha moto, a população viu e foram atrás dele; no meio da estrada, minha moto travou com ele, derrubou ele no chão, o pessoal pegou minha moto; o réu correu para uma casa, a polícia estava passando; recuperei minha moto; o policial me mostrou o réu e eu reconheci, mas não quis olhar muito porque eu estava com medo; ele estava com a cara limpa, tanto que quando ele chegou perto de mim eu pensei que era um colega que estava brincando, um conhecido; eu acredito que era uma faca, tinha uma ponta branca; eu fiquei ralada quando cai depois dele dar um soco nas minhas costas; meu menino ralou também; eu fui na delegacia; eu vi quem era, ele estava com cara limpa; ele é um rapaz novo, até vistoso; na delegacia eu olhei para ele e ainda falei para ele que Jesus o abençoe e tire dessa vida” (ID 12845303, pág. 4).

No interrogatório judicial, o apelante confessou a autoria do roubo, conforme trecho reproduzido da sentença:

“sim, eu roubei; eu não tinha mais dinheiro para comprar entorpecente e sai pra rua; não usei nenhuma arma/faca; eu peguei uma prateada/marmitex na rodoviária, enrolei e fui fazer o assalto; não conhecia a vítima; estou arrependido porque eu tinha meu trabalho e iria fazer curso e gora perdi tudo por fazer coisa errada; sim, empurrei a vítima; a criança não empurrei” (ID 12845303, pág. 4).

Convergindo integralmente com o depoimento da vítima, foi ouvida em juízo a testemunha ocular ROBSON CARLOS SILVA, que apresentou relato detalhado sobre o crime, extraindo-se da sentença a seguinte transcrição:

“por volta das sete horas eu estava levando meu filho para a escola, eu atravessei a avenida, tem um sinal escrito pare; esse cidadão foi, não sei o que ele tinha em mãos, se ele estava bebendo ou ingerindo entorpecente e passou por essa senhora; depois ele voltou, tomou a motocicleta puxando, derrubou a criança caiu no chão e empurrou a senhora; montou na moto e veio na minha direção, eu joguei minha moto na direção dele, ele conseguiu desviar e saiu
; nesse momento eu deixei minha criança em casa; pedi ajuda para os outros motoqueiros para a gente seguir ele; eu reconheci porque no momento que estávamos seguindo ele, conseguimos fazer o cerco na rodoviária;
nisso ele abandonou a motocicleta e invadiu uma casa em que ninguém conhece ele; ele pulou o muro e entrou; nesse período
foi acionada a polícia militar que conseguiu pegar ele na outra rua;
no momento que conseguiu recuperar a motocicleta, eu fui até o local de trabalho dela; chegando no local, estava o corpo de bombeiros, porque ela (vítima) estava em choque; a criança ficou desesperada e os parentes foram buscar;
o réu levantou a camisa e estava com um cabo de uma faca na calça,
só que nesse período que ele fugiu com certeza se desfez do objeto; eu estava de frente para ele, consegui ver; ele estava sozinho; ele é moreno; a ação dele foi rápida, tanto é que derrubou a criança da moto” (ID 12845303, pág. 5).

Em complemento, também foi ouvido o policial ERISVALDO FERREIRA DOS SANTOS, que apontou detalhes acerca das circunstâncias da prisão em flagrante do acusado:

“a gente estava em serviço e fomos acionados via popular, encontramos esse cidadão próximo ao terminal rodoviário; a gente já pegou ele e conduzimos ele junto com as partes envolvidos; aos populares já indicaram onde o réu estava; ele estava em um terreno baldio e a motocicleta tinha sido deixada para trás” (ID 12845303, pág. 4).

Nesse contexto, verifica-se que a palavra da vítima está em harmonia com a prova testemunhal judicializada, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Sendo assim, incide na espécie a diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz), como se deu na espécie.

Afastado o pleito absolutório, não subsiste a tese defensiva de exclusão da causa especial de aumento de pena referente ao emprego de arma branca, vez que “para fins de incidência da majorante capitulada no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal é desnecessária a apreensão e perícia da arma branca (própria ou imprópria), podendo, o julgador, formar o seu convencimento a partir de outros elementos probatórios” (STJ,
HC n. 714.505/SP
, relatora Ministra Laurita Vaz; TJDFT
ApCrim n. 0708622-59.2022.8.07.0010
, relator Desembargador Asiel Henrique de Sousa), situação retratada nos autos, em que restou demonstrado pelos depoimentos da vítima e de testemunha presencial que o réu utilizou uma faca durante a ação criminosa.

Ante o exposto, conheço recurso para rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 12/11/2024